Tribunal: TJPA
Processo: 0837043-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837043-14.2018.8.14.0301

APELANTE: JAIR QUARESMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM ACIDENTÁRIO. ESPECIALIDADE MÉDICA. NÃO INVALIDA PERÍCIA REALIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A base do referido posicionamento é o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, em que consigna que caberá ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes no caderno processual, conferindo a devida valoração a cada um dos elementos.

2.

O fato de a perícia judicial ter sido realizada por médico cuja especialidade, supostamente não abrange a enfermidade alegada pelo apelante, não será capaz de acarretar a nulidade da prova produzida.

3.

Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

4.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho da época do suposto acidente que teria ocorrido em 26/05/2008 (id. 4806431 - Pág. 1), limitando-se a juntar laudos unilaterais recentes da enfermidade e a narrar a suposta ocorrência do acidente durante o percurso à atividade aboral.

5.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que os exames de imagem mostram alterações degenerativas e não ocupacionais ou traumáticas

6.

O apelante não tem direito à conversão do auxílio doença para o acidentário, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0837043-14.2018.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO
.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE:
JAIR QUARESMA DOS SANTOS
.

ADVOGADOS: MAYARA LÚCIA DE SOUZA N. TINOCO- OAB/PA 17.670 E OUTROS.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
.

PROCURADORA FEDERAL: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIR QUARESMA DOS SANTOS
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM ACIDENTÁRIO
,
ajuizada por

si em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
.

A inicial narra que, o
requerente tem contrato de trabalho firmado com a empresa Centrais Elétricas do Pará –CELPA, desde 16/08/2002 exercendo a função de Técnico em Eletrotécnica, sofreu acidente de trabalho em 26/05/2008, o qual afetou sua coluna e músculos dorsais

Em razão da moléstia, lhe foi concedido em 20/02/2018, o benefício, nº 622.028.614-0, que não foi reconhecido como acidente de trabalho, mesmo com a abertura da CAT.

Afirma o autor que, em razão do sinistro, passou a sentir dores na coluna novamente, e teve sua CAT aberta em 2018 pelo sindicato da categoria, e entrou de benefício de auxílio doença, sendo-lhe negada a classificação acidentária.

Por essa razão, ajuizou ação para pleitear a transformação do Benefício AUXÍLIO DOENÇA espécie 31 nº 622.028.614-0, para espécie 91 – ACIDENTE DETRABALHO com efeitos retroativos à 25/01/2018, bem como a prorrogação desse benefício cessado em 10/05/2016.

Apreciado o pedido, o Juízo o julgou improcedente, em consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito (id. 4806449 - Pág. 4).

Inconformado, o autor apelou da decisão de piso, oportunidade em que requer a nulidade da perícia realizada, em razão do médico possuir especialização diversa da enfermidade do apelante, situação que demandaria a realização de uma nova perícia.

Assevera quanto à procedência do pedido de conversão para o benefício de auxílio doença acidentário e a sua prorrogação, dada as provas de que a sua capacidade laboral foi prejudicada em razão da ocorrência de acidente de trabalho.

Conclui ao pedir a reforma integral da sentença, a fim de que lhe seja deferida a conversão do auxílio doença para o auxílio acidentário, bem como a sua prorrogação, a partir da data de cessação.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre o direito do apelado à conversão do auxílio doença em auxílio acidente.

1)

DA NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial.

A base do referido posicionamento é o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, em que consigna que caberá ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes no caderno processual, conferindo a devida valoração a cada um dos elementos.

Destarte, o fato de a perícia judicial ter sido realizada por médico cuja especialidade, supostamente não abrange a enfermidade alegada pelo apelante, não será capaz de acarretar a nulidade da prova produzida.

Nesse sentido o Tribunal de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Diante dos argumentos, mantenho hígida a prova pericial constituída.

II)

DA TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO
.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado devem ser incontroversos no processo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho da época do suposto acidente que teria ocorrido em 26/05/2008 (id. 4806431 - Pág. 1), limitando-se a juntar laudos unilaterais recentes da enfermidade e a narrar a suposta ocorrência do acidente durante o percurso à atividade aboral.

Nos autos consta um documento de informações do benefício (id. 4806430 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que os exames de imagem mostram alterações degenerativas e não ocupacionais ou traumáticas (id. 4806441 - Pág. 2).
In verbis:

Diante do acervo probatório juntado, creio que o apelante não tem direito à conversão do auxílio doença para o acidentário, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156), como se vê:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91),
tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.

Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3.

Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.

Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5.

Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6.

Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

No mesmo sentido, o Ilustre Membro do
Parquet
discorreu (id
5855873 - Pág. 1/7
):

A prova técnica produzida encontra-se em linguagem simples e com coerência lógica, com a identificação do histórico clínico do Recorrente, complementado pelos exames médicos que lhe foram apresentados, tendo o perito judicial respondido a todos os quesitos formulados pelo Autor, atendendo ao disposto no art. 473, caput e §1º, do CPC, sendo, suficientemente detalhado, coerente e conclusivo.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim deque a sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau seja mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 05/10/2021